Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. CONTEÚDO OFENSIVO GERADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. ART. 19 DA LEI No 12.965/2014. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 19 da Lei no 12.965/2014, o provedor de aplicações de internet somente será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo de terceiros se, após decisão judicial específica, deixar de adotar as providências necessárias para tornar indisponível o conteúdo que viola a honra, a reputação ou os direitos de personalidade do ofendido. Uma vez que a provedora de serviços promoveu a adoção de providências determinadas em decisão judicial específica, não deve ser responsabilizada civilmente, nos termos da legislação de regência.
2 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado.
Apelação Cível desprovida.